Tribunal: TJDFT
Processo: 0024848-89.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Cancele-se o presente precatório em cumprimento à decisão do Juízo Natural, conforme Ofício no 20/2019 – 2o JEFAZPUB – BSB (ID 8232814, p. 13/15). Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de Origem. Concedo à presente decisão força de ofício. 2. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Preclusa esta decisão, arquivem-se os presentes com as cautelas de estilo. Após a baixa, exclua o precatório em epígrafe da lista cronológica. Publique-se. Brasília, 24 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios